Tribunal: TJSP
Processo: 2096138-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação da executada e determinou o prosseguimento da execução. Pretensão da executada à reforma. Descabimento. Não havendo, em regra, efeito suspensivo no recurso especial (art. 1.029, § 5o, do CPC), e inexistindo notícia de sua concessão no caso dos autos, não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Decisão de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação da executada e determinou o prosseguimento da execução. Pretensão da executada à reforma. Descabimento. Não havendo, em regra, efeito suspensivo no recurso especial (art. 1.029, § 5o, do CPC), e inexistindo notícia de sua concessão no caso dos autos, não existe óbice ao cumprimento provisório da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse. Desnecessidade de caução, a qual é exigida nas obrigações de pagar quantia certa (520, IV, do CPC), não se aplicando às ações possessórias. Precedentes. Cumprimento provisório que, de todo modo, corre por iniciativa da exequente, a qual se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que a executada haja sofrido. Decisão mantida. Recurso desprovido.